Tribunal: STF
Processo: ARE 1423917
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. CARGO DE CONFIANÇA. HORAS EXTRAS. A Corte a quo não emitiu tese sobre o enquadramento da reclamante em cargo de confiança para fim de exclusão do direito às horas extras. Assim, o conhecimento da revista encontra óbice na Súmula nº 297 do TST. 2. INTEGRAÇÃO DO SALÁRIO “POR FORA”. Não há falar em violação dos arts. 818, I, da CLT e 373, I, do NCPC, porque, segundo a Corte a quo, a reclamante comprovou o pagamento de salário “por fora”, por meio da prova testemunhal. 3. PRESCRIÇÃO DO FGTS. Segundo o Tribunal de origem, há parcelas recebidas anteriormente ao período prescricional de cinco anos, razão pela qual aplicou a prescrição trintenária do FGTS. Diante desse contexto, não se cogita em violação do art. 7º, XXIX, da CF ou em contrariedade à Súmula nº 362 do TST. Agravo de instrumento conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente